Tribunal: TJES
Processo: 5000387-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-49.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA LUCIA OLIVEIRA GOMES

RECORRIDO: BANCO MASTER S/A

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000387-49.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ANA LUCIA OLIVEIRA GOMES

RECORRIDO(A): BANCO MASTER S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO REGULARMENTE FIRMADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A parte autora ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, alegando que vem sendo cobrada por contrato de cartão de crédito consignado não contratado. Pleiteou a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade da contratação e a utilização do cartão de crédito pela autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar:

(i) se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado;

(ii) se são indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; e

(iii) se há dano moral indenizável decorrente da relação contratual.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 297 do STJ (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, consoante o art. 6º, VIII, do CDC e o art. 373, II, do CPC.

No caso, o banco apresentou contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pela parte autora, com assinatura eletrônica regular, constando, geolocalização e biometria facial, nos termos da Lei nº 14.063/2020 e na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, bem como faturas demonstrando a efetiva utilização do cartão em compras.

O termo de adesão e o consentimento esclarecido informam, de maneira clara e objetiva, tratar-se de cartão de crédito consignado, com descontos em folha correspondentes ao valor mínimo da fatura, em estrita observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Verifica-se, ademais, que a autora utilizou o cartão para compras, em locais conhecidos pelo autor, o que evidencia ciência inequívoca da natureza do contrato e ausência de vício de consentimento.

Os descontos efetuados sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável – RMC” são regulares, amparados por autorização expressa no contrato e pela Instrução Normativa INSS/PRESI nº 138/2022. Assim, o banco atuou em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não se configurando ato ilícito nem falha na prestação de serviço.

Ausentes os requisitos do dano moral, uma vez que o mero inconformismo com a forma de contratação não gera, por si só, lesão extrapatrimonial.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor comprova a ciência e anuência quanto à natureza do contrato, afastando o vício de consentimento. 2) Havendo contrato válido e autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, não há falar em cobrança indevida ou repetição do indébito, também afastando a ocorrência de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186, 188 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5014685-12.2022.8.08.0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 23/10/2025;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007936-45.2023.8.08.0047, Relator Substituto: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 23/08/2024;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50175265320218080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que vem sendo cobrada por cartão de crédito consignado não contratado. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede de Recurso Inominado, a autora, Ana Lucia Oliveira Gomes, sustenta que, apesar de pretender um empréstimo consignado comum, foi induzida a erro ao aderir a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem (RMC). A recorrente impugna a validade da assinatura digital apresentada, destacando que a geolocalização aponta para São Paulo enquanto reside no Espírito Santo, e denuncia a violação do dever de informação, uma vez que a modalidade imposta gera uma dívida impagável mediante o refinanciamento mensal do saldo devedor. Fundamentada na hipossuficiência da autora e na má-fé da instituição financeira, a peça recursal pleiteia a reforma integral do julgado para declarar a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões de Recurso Inominado no Id. nº 17517338

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente na conta bancária do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira apresentou o contrato celebrado de forma eletrônica (Id. nº 17516919, 17516923 e 17516924), o qual se encontra regularmente assinado pela parte autora com recursos avançados, tais como biometria facial, geolocalização e verificação documental, o que garante a autenticidade, integridade, intenção e rastreabilidade do ato.

Ademais, a geolocalização referente à assinatura do contrato apresenta proximidade com o endereço informado pela parte autora na petição inicial (Rua Guararema, nº 17, Vale Encantado, Vila Velha/ES, CEP: 29.113-520. Tal circunstância, conforme verificado por meio da plataforma Google Maps, reforça a presunção de autenticidade da contratação e a efetiva participação da parte autora no ato de adesão (
https://www.google.com.br/maps/dir/-20.3186954,+-40.3308161/R.+Guararema,+17+-+Vale+Encantado,+Vila+Velha+-+ES,+29113-150/@-20.3459445,-40.3648497,14z/data=!3m1!4b1!4m11!4m10!1m3!2m2!1d-40.3308161!2d-20.3186954!1m5!1m1!1s0xb83e5885c9cb41:0x8b1134d4ef835a6f!2m2!1d-40.3487247!2d-20.3728319?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDExMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
)

Ressalte-se que o instrumento contratual em questão observa os requisitos previstos na
Lei nº 14.063/2020
e na
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
, assegurando a plena validade jurídica dos documentos eletrônicos firmados digitalmente, em igualdade de condições com os documentos físicos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado pelas Cortes pátrias corrobora a validade da contratação realizada por meio eletrônico, especialmente quando instruída com mecanismos robustos de segurança, como biometria facial, geolocalização e autenticação digital. Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - SELFIE - GEOLOCALIZAÇÃO - ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - CRÉDITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - Demonstrada a validade da contratação de empréstimo bancário mediante biometria facial e o aporte do numerário em conta de titularidade da parte, impõe-se na validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. (TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na sentença por ausência de dilação probatória; (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii) A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato. (iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).

Importa destacar que, em sede inicial, a parte autora afirmou expressamente não ter contratado cartão de crédito consignado junto ao Banco Master, passando apenas em fase recursal a sustentar que, embora pretendesse firmar empréstimo consignado comum, teria acabado por contratar cartão de crédito consignado, alegando, então, a existência de vício de consentimento.

De todo modo, a tese recursal não merece prosperar, porquanto restou irrefutavelmente comprovada a efetiva utilização do serviço contratado, evidenciada pela realização de inúmeras compras por meio do cartão de crédito consignado disponibilizado à recorrente, conforme se verifica nas faturas juntadas sob o ID 17516920.

Ademais, restou demonstrada a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela recorrente, evidenciada não apenas pelo desbloqueio do plástico, mas também pela realização de compras cotidianas, o que afasta a alegação de desconhecimento quanto à natureza da avença. Nesse contexto, inexiste qualquer indício de conduta abusiva por parte da instituição financeira, razão pela qual não há falar em nulidade da contratação.

Destarte, observo que a cobrança dos valores é devida, tendo o banco agido em exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), razão pela qual é indevida a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional cumulada com indenizatória por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS, que alegou ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau reconheceu vício de consentimento e falha no dever de informação, determinando: a) a conversão do contrato em empréstimo consignado, com juros médios de mercado e prazo de 84 meses; b) a devolução em dobro dos valores descontados; c) a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; e d) a suspensão dos descontos, com multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; (iii) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da contratação e execução do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do cartão de crédito pela consumidora, tanto para saques quanto para compras, descaracteriza o vício de consentimento, pois demonstra ciência inequívoca da natureza do produto contratado.

A documentação contratual apresentada indica de forma clara e reiterada que o produto era um cartão de crédito com margem consignável, afastando a alegação de induzimento a erro.

Os valores descontados do benefício previdenciário decorreram de autorização expressa da consumidora e foram destinados à amortização de dívida regularmente constituída, o que afasta a existência de cobrança indevida e, por conseguinte, a possibilidade de repetição do indébito, simples ou em dobro.

A conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito a justificar condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do cartão de crédito consignado para compras e saques demonstra ciência e anuência do consumidor quanto à natureza do contrato, afastando o vício de consentimento.

A existência de autorização contratual válida para descontos em benefício previdenciário afasta a repetição de indébito, mesmo na forma simples.

A conduta da instituição financeira, ao realizar os descontos previstos em contrato regularmente firmado, não configura ato ilícito, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003; CC, arts. 188, I; CPC, art. 85, § 2º e § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50016967620228080014, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 50305634920228080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 00119290320208080011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJGO, Apelação Cível nº 5623769-53.2019.8.09.0019, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5014685-12.2022.8.08.0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 23/10/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INFORMAÇÕES CLARAS EM CONTRATO – REALIZAÇÃO DE COMPRAS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. Da análise das provas carreadas aos autos, não se extraem elementos suficientemente aptos a afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação ao Princípio da Boa-fé e ao dever de informação (ART.6º, III, CDC) por parte da instituição financeira.

2. Ao que se verifica, a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente mais de um contrato denominado em letras garrafais como “Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG” que registram em seus termos que
“o emitente declara estar ciente de que o valor da(s) parcela(s) será lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade
[...]”. Inclusive, em um deles, há até foto do cartão a ilustrar o documento.

3. Apesar de sustentar nunca ter utilizado o cartão para realização de compras, verifica-se que além dos reiterados saques a apelante também efetuou compras em, ao menos, três situações, como se pode observar das faturas acostadas aos autos, em especial a de vencimento em 10/07/21.

4. Ausente, pois, qualquer irregularidade, não há que se falar em devolução de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007936-45.2023.8.08.0047, Relator Substituto: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 23/08/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL OU DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I . Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado, com autorização para descontos em folha, utilizado pela autora para compras e saques. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha, realizada com ciência e utilização pelo consumidor, pode ser considerada abusiva a ponto de gerar a nulidade do débito ou ensejar reparação por dano moral. III . Razões de decidir Comprovada a ciência e utilização do cartão pela autora, inexiste vício de consentimento ou abusividade capaz de invalidar o contrato ou configurar ilícito contratual. A ausência de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva do banco afasta o dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida . Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha, realizada com ciência e utilização pelo consumidor, não configura abuso contratual ou enseja reparação por danos morais na ausência de ilicitude na relação contratual.". (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50175265320218080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Isto posto, constata-se a validade da contratação, não havendo que se falar em cobrança indevida, tendo em vista que a documentação juntada ao feito demonstra que a recorrente efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive, utilizou efetivamente o serviço de cartão de crédito contratado.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, em respeito aos princípios da transparência, informação e boa-fé, entendo como devida a improcedência dos pedidos autorais. Nesse sentido dispôs o juízo sentenciante:

No caso em análise, a instituição financeira logrou comprovar que a contratação foi regularmente formalizada, havendo inclusive registro de
saques e movimentações realizadas pelo próprio autor
, o que reforça a validade da relação contratual.

A simples alegação de não reconhecimento da contratação não se mostra suficiente para desconstituir prova documental robusta apresentada pela instituição financeira, sendo ônus do autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

[...]

Assim, seguindo a orientação da Corte Estadual, não se pode acolher a pretensão inicial, uma vez que
a contratação restou comprovada documentalmente
e a autora não produziu elementos capazes de infirmar a autenticidade do negócio jurídico.

A suposta ilicitude da cobrança não foi comprovada. Como a contratação se mostrou regular e acompanhada de utilização do serviço, inexiste dano material ou moral indenizável.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)